Tribunal: TJMT
Processo: 1046038-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046038-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO ARMANDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 412.440.600-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A
GRAVADO
:

BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GD I E GD II. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-REGULATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da autora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes segundo as regras da modalidade GD I, até ulterior deliberação judicial.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a necessidade de dilação probatória e o caráter satisfativo e irreversível da medida deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se a controvérsia acerca do enquadramento da unidade consumidora nos regimes GD I ou GD II demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada; (
iii
) determinar se a medida deferida possui natureza satisfativa e efeitos irreversíveis vedados pelo art. 300, § 3º, do CPC; e (
iv
) verificar se o alegado prejuízo financeiro configura perigo de dano qualificado apto a justificar a tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia não se resolve mediante simples verificação cronológica do protocolo apresentado pela autora, pois o enquadramento no regime de transição da Lei nº 14.300/2022 depende da aferição de requisitos técnicos e regulatórios específicos relacionados à natureza e aptidão do requerimento administrativo formulado.

Os elementos documentais constantes dos autos não evidenciam, em cognição sumária, robusta probabilidade do direito alegado pela autora da ação originária, especialmente diante do dissenso técnico acerca da regularidade procedimental do pedido de acesso e conexão da unidade consumidora.

A definição acerca da incidência do regime GD I demanda contraditório substancial e eventual produção de prova técnica, por envolver análise regulatória complexa sobre exigências estabelecidas pela ANEEL e observância da cronologia procedimental do acesso à rede elétrica.

A tutela deferida possui conteúdo satisfativo, pois, embora formalmente apresentada como suspensão de cobrança, antecipa concretamente os efeitos econômicos centrais pretendidos na demanda ao determinar a emissão de faturas segundo as regras tarifárias da modalidade GD I.

O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade prática ou econômica dos efeitos da decisão, circunstância verificada na alteração imediata do regime de faturamento da unidade consumidora.

O alegado prejuízo financeiro decorrente da incidência dos encargos tarifários da modalidade GD II possui natureza patrimonial reversível, passível de recomposição mediante compensação, restituição ou readequação futura do faturamento, inexistindo demonstração concreta de dano grave ou irreparável.

A revogação da tutela provisória preserva o contraditório substancial, a segurança jurídica e a utilidade da instrução processual, sem importar julgamento definitivo acerca da correção do reenquadramento tarifário promovido pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em controvérsia envolvendo enquadramento tarifário de geração distribuída exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A discussão acerca da incidência do regime de transição previsto na Lei nº 14.300/2022 demanda análise técnica e regulatória incompatível com cognição sumária quando houver controvérsia sobre a aptidão do requerimento administrativo apresentado.

Medida que determina a aplicação imediata do regime tarifário pretendido pela parte autora possui natureza satisfativa e submete-se à vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

Prejuízo financeiro decorrente de cobrança tarifária controvertida, em regra, não configura dano irreparável quando passível de recomposição patrimonial futura.

A preservação do contraditório substancial e da instrução probatória recomenda cautela na concessão de tutela provisória em causas de elevada complexidade técnico-regulatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 294, 300, caput e § 3º, 334, 335, 344 e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.300/2022, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1004800-66.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1030877-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1005320-26.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1012228-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026; STJ, Súmula 98; STJ, Súmulas 297, 380, 381, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão interlocutória (ID. 214914253 – Autos de Origem nº 1113716-08.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da
A
utora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes com base nas regras de faturamento da modalidade GD I, até ulterior deliberação do juízo, além de fixar multa diária em caso de descumprimento, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
movida porBINOTTI ARMAZENS CEREAIS LTDA,em face deENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA,na qual a parte autora postula a antecipação de tutela para determinar o enquadramento de sua usina de minigeração distribuída na modalidade GD I e a complementação da ligação da usina nas condições do projeto aprovado (1300 kW).

Aduz a requerente que solicitou, em 14/10/2022, a conexão de uma usina de energia elétrica proveniente de irradiação solar na rede pública com 1300 KW de potência, tendo a demandada recebido o pleito em 17/10/2022, emitido protocolo e exigido depósito prévio de R$ 240.000,00 como garantia de fiel cumprimento, valor este devidamente recolhido.

Sustenta que, após morosidade indevida, a requerida aprovou o projeto apenas parcialmente, na potência de 500 kW, e, embora inicialmente tenha enquadrado a usina na modalidade GD I, posteriormente alterou unilateralmente o enquadramento para modalidade GD II, o que acarretará prejuízos irreparáveis à postulante.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Primeiramente,
DEFIRO
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor das partes autoras ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se, nos termos da legislação processual: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito,
a probabilidade do direito
da parte autora se mostra robusta nesta fase de cognição sumária. A documentação acostada aos autos, em especial o pedido de conexão protocolado em 14 de outubro de 2022 (Id. 214325217), evidencia que a solicitação de acesso foi realizada antes do marco temporal de 07 de janeiro de 2023, previsto na Lei n.º 14.300/2022 para o enquadramento de projetos na modalidade GD I.

Ademais, a própria conduta da parte requerida reforça a verossimilhança das alegações, porquanto a primeira fatura emitida após a conexão classificou expressamente a unidade consumidora como "GD I" (Id. 214325224), vindo a alterar tal enquadramento de forma unilateral e, a princípio, imotivada, para "GD II" no mês subsequente (Id. 214325225).

Nessa esteira,
o perigo de dano
também se mostra presente. A manutenção da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento na modalidade GD II impõe à parte autora um ônus financeiro mensal e contínuo, com potencial para comprometer a viabilidade econômica do investimento realizado. Aguardar o desfecho da demanda para obter o ressarcimento de tais valores poderia acarretar prejuízo de difícil reparação.

Por outro lado, no que tange aos pedidos de reenquadramento formal e de determinação para conexão da potência remanescente, entendo que tais pleitos se confundem com o próprio mérito da demanda. Sua análise, por envolver questões técnicas e operacionais complexas, demanda uma dilação probatória mais aprofundada, sendo prudente aguardar a instauração do contraditório para sua devida apreciação.

Sendo assim, a concessão parcial da tutela de urgência, apenas para suspender a cobrança questionada, é medida que se impõe para resguardar o direito da parte autora e evitar
dano
iminente.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência requerida para
DETERMINAR
que a parte requerida,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, suspenda a cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da parte autora na modalidade GD II, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo emitir as faturas subsequentes, com base nas regras de faturamento da modalidade GD I, até ulterior deliberação deste juízo.

INDEFIRO
, por ora, os demais pedidos, por se confundirem com o mérito da demanda e exigirem dilação probatória, conforme fundamentado.

Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento desta decisão.

Ato contínuo, considerando o Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos aoCentro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadaniada Capital –CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, de forma que após designada a data e com o retorno dos autos, deverá o (a) gestor (a) competente criar umlinkpara o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, para viabilizar a subsequente
intimação das partes com a respectiva informação, possibilitando o acesso na plataforma em data e horário agendados para o ato.

Cite(m)-se
e
intime(m)-se
a (s) parte(s) requerida (s) para comparecer à audiência com vistas à conciliação a ser realizada pela CEJUSC da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado das partes à mencionada audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, §8º, CPC).

Intime(m)-se a (s) parte (s) autora (s) da data da audiência acima designada por meio do respectivo o patrono constituído nos autos (art. 334, §3º, CPC).

Cientifique-se acerca de eventual desinteresse na autocomposição, desde que formulada com
10 (dez) dias úteis
de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do ato; ademais, sendo caso de litisconsórcio, o desinteresse deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c §6º, CPC).

Ficam as partes cientes

de que o comparecimento na audiência
é
obrigatório
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados
(art. 334, §9º, CPC).

Por derradeiro, consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte ré poderácontestar a presente ação, no prazo legal de
15 (quinze) dias úteis
, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inciso I, do CPC, fazendo constar, ainda, que a não apresentação de contestação importará na aplicação da reveliae presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art.344, CPC).

Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo, posteriormente, a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de
5 (cinco) dias

úteis
, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). [...] “

Em razões recursais
(ID
337063869
)
, a parte
A
gravante sustenta, em síntese,
quanto a n
ulidade da decisão agravada em razão do caráter satisfativo da tutela de urgência e da irreversibilidade dos seus efeitos, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC
, a n
ecessidade de dilação probatória e de análise técnica aprofundada acerca do enquadramento tarifário da unidade consumidora, incompatível com a cognição sumária
, a a
usência de demonstração da probabilidade do direito da agravada ao enquadramento no regime GD I
, a i
nexistência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo em favor da
A
utora da ação originária
e a p
resença de risco de dano inverso à concessionária, diante da possibilidade de irreversibilidade econômica da medida.

Consta, ainda, decisão monocrática (ID. 338236364), por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a controvérsia sobre o enquadramento da usina nos regimes tarifários GD I ou GD II demanda instrução probatória mais ampla, inclusive com eventual prova técnica, bem como de que a tutela deferida na origem ostenta caráter satisfativo, por antecipar, em termos concretos, os efeitos econômicos centrais do provimento final perseguido pela parte autora.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões (ID. 345323892) nas quais, em síntese, rebate as alegações da
A
gravante, sustentando que o pedido de conexão foi protocolado em 14/10/2022, dentro do prazo previsto no art. 26, II, da Lei nº 14.300/2022, que a própria concessionária inicialmente classificou a unidade consumidora na modalidade GD I e que a posterior alteração unilateral para GD II foi arbitrária, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir indicação de interesse de incapaz ou hipótese que imponha intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme ID
337205386
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A
GRAVADO
:

BINOTTI ARMAZENS GERAIS
LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1113716-08.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da autora na modalidade GD II, devendo as faturas subsequentes ser emitidas com base nas regras de faturamento da modalidade GD I, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: (i) a documentação então juntada, especialmente o pedido de conexão protocolado em 14/10/2022, revelaria, em cognição sumária, a probabilidade do direito ao enquadramento no regime de transição previsto na Lei nº 14.300/2022; (
ii
) a emissão de primeira fatura classificando a unidade como “GD I”, seguida de reenquadramento posterior para “GD II”, reforçaria a verossimilhança das alegações da parte autora; e (
iii
) a manutenção da cobrança dos encargos tarifários atinentes à modalidade GD II configuraria perigo de dano, em razão do ônus financeiro mensal e contínuo suportado pela demandante.

Por isso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança questionada e determinar a emissão das faturas segundo as regras da modalidade GD I.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

DA
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, além da observância do vetor de reversibilidade previsto no § 3º do mesmo dispositivo.

No caso, a controvérsia instaurada não se resolve, em juízo de mera delibação, por simples cotejo entre a data do documento indicado pela
A
utora
(ID
214325217
– Autos de Origem n. 1113716-08.2025.8.11.0041)
e o marco temporal previsto no art. 26, II, da Lei nº 14.300/2022.

A insurgência da
A
gravante não se limita a negar a existência de protocolo pretérito
,
sustenta, isto sim, que o enquadramento pretendido depende da verificação de requisitos técnicos e regulatórios específicos, especialmente quanto à natureza jurídica e aptidão regulatória do expediente apresentado em 14/10/2022, bem como quanto à observância da cronologia procedimental referente ao acesso, aprovação, conexão e faturamento da unidade consumidora.

A discussão, portanto, não se resume à existência de documento com data anterior a 07/01/2023, mas exige apuração sobre se tal expediente consubstancia, de fato, solicitação formal de acesso apta a atrair o regime jurídico invocado pela parte
A
utora, questão que, pelos próprios termos da defesa recursal, demanda exame técnico mais aprofundado e incompatível com cognição sumária.

Nessa perspectiva,
analisando os autos
, ao menos no estágio processual em que a tutela foi deferida, não
se
evidencia com a robustez necessária a probabilidade do direito da
A
utora.

Vejamos julgado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Castro & Carvalho Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de gás natural veicular (GNV), sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, alegando a agravante nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, a ilegalidade da rescisão contratual promovida pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC como razão para o indeferimento da tutela, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Não se configura nulidade quando a decisão, ainda que sucinta, permite a compreensão das razões de convencimento do magistrado.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A controvérsia acerca da rescisão contratual envolve questões fáticas e contratuais que demandam dilação probatória, especialmente quanto ao eventual inadimplemento e à legitimidade da ruptura.

Não se demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, diante da ausência de prova inequívoca da ilegalidade da rescisão contratual.

O restabelecimento imediato do fornecimento de GNV configura medida de natureza satisfativa, próxima ao próprio mérito da demanda, recomendando cautela na sua concessão.

Não há comprovação de perigo de dano concreto, atual e irreversível, nem de impossibilidade de adoção de medidas alternativas para mitigação dos prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão judicial não é nula por ausência de fundamentação quando, ainda que sucinta, explicita os motivos determinantes do convencimento do magistrado. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória. 3. Medidas de natureza satisfativa que se confundem com o mérito da demanda devem ser concedidas com cautela em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004800-66.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026.

(N.U 1008590-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

DA CONTROVÉRSIA TÉCNICO-REGULATÓRIA E DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A decisão agravada partiu da premissa de que o protocolo datado de 14/10/2022
(ID 214325217
– Autos de Origem n. 1113716-08.2025.8.11.0041
)
, por si só, demonstraria o enquadramento da unidade no regime de transição da GD
-
I.

Entretanto, a própria insurgência da concessionária revela a existência de dissenso técnico-jurídico relevante sobre o alcance e a suficiência
do pedido de conexão
, afirmando que a primeira solicitação formal apta à produção de efeitos regulatórios teria ocorrido em momento posterior, o que afastaria, em tese, o regime favorecido pretendido pela
A
utora.

Não se trata, aqui, de acolher desde logo a tese da
A
gravante sobre o acerto do reenquadramento promovido, o que implicaria indevida antecipação do mérito recursal.

O que se
afirma
, contudo, não é que a mera resistência apresentada pela concessionária seja suficiente para afastar a tutela provisória. O ponto central reside no fato de que os elementos documentais até então produzidos não permitem aferir, com segurança suficiente própria da cognição sumária, se o expediente protocolado em 14/10/2022 efetivamente preenchia os requisitos técnicos e regulatórios necessários à incidência do regime de transição previsto na Lei nº 14.300/2022.

Desse modo
, quando o núcleo da controvérsia depende de esclarecimento sobre a natureza do requerimento administrativo, o cumprimento de exigências setoriais, a cronologia do procedimento de acesso e a correlação desses elementos com a disciplina legal e regulatória aplicável, a formação do convencimento exige contraditório efetivo e, se necessário, produção de prova técnica.

Isso porque a definição acerca da aptidão regulatória do protocolo apresentado, da observância das exigências técnicas estabelecidas pela ANEEL e da correta incidência das regras de transição
da micro
e minigeração distribuída demanda análise que ultrapassa a simples verificação cronológica de documentos, exigindo exame mais aprofundado acerca da regularidade procedimental do acesso e conexão da unidade consumidora.

Vejamos jurisprudência análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA I (GD I). REGIME DE TRANSIÇÃO DA L. 14.300/2022. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONSIDERAÇÃO EXPRESSA DOS DOCUMENTOS ALEGADAMENTE RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE O RISCO FINANCEIRO, DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVOGAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão denegatória de tutela de urgência voltada ao reenquadramento no regime de Geração Distribuída I (GD I), previsto na L. 14.300/2022, sob alegação de vícios no julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) alegação de omissão quanto à linha do tempo procedimental e à análise de documentos apresentados para comprovação de direito adquirido ao regime de transição;

(
ii
) alegação de contradição entre a afirmação de incertezas fáticas e o acolhimento de argumentos da parte contrária para indeferimento da medida liminar;

(
iii
) alegação de obscuridade e ausência de fundamentação quanto ao risco de dano irreparável e ao suposto risco sistêmico;

(
iv
) impugnação à fundamentação da revogação da liminar anteriormente concedida;

(v) pleito de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistente omissão quanto à “Carta nº 982/2024/DESC” e demais documentos. O acórdão analisou a cronologia dos atos administrativos e concluiu que o conjunto probatório não afasta a controvérsia sobre o correto atendimento das exigências técnicas para o enquadramento regulatório.

4. A constatação da necessidade de dilação probatória não se opõe à negativa da liminar, sendo compatível com a ausência de verossimilhança do direito, diante de falhas na instrução inicial e existência de justificativas técnicas da distribuidora.

5. Os riscos apontados como irreversíveis, como a perda de créditos de compensação de energia, foram adequadamente enquadrados como de natureza financeira, passíveis de recomposição patrimonial em caso de procedência da ação, não caracterizando dano irreparável.

6. O fundamento relativo ao risco sistêmico repousa na lógica da preservação do equilíbrio do sistema de compensação e do subsídio cruzado da CDE, afastando, com fundamentação plausível, a concessão da tutela antecipada em regime de cognição sumária.

7. A revogação da decisão liminar anteriormente deferida encontra lastro na alteração do conjunto fático-probatório após as contrarrazões, notadamente na indicação de equívoco no pedido de comissionamento e ausência de ação tempestiva após a revalidação do orçamento.

8. Os dispositivos legais invocados nos embargos encontram-se
prequestionados
na forma do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A análise de controvérsia técnica sobre requisitos regulatórios para enquadramento em regime de transição tarifária justifica a negativa de tutela liminar e não configura omissão.

2. A identificação de controvérsia fática autoriza o indeferimento de tutela de urgência, mesmo quando haja elementos contraditórios nos autos.

3. Danos financeiros decorrentes de regime tarifário mais oneroso não configuram risco irreparável.

4. A revogação de decisão liminar monocrática pode ocorrer com base em novos elementos trazidos ao conhecimento do colegiado.

5. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC - 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.

(N.U 1030877-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Assim, a
decisão de primeiro grau, embora parcimoniosa ao indeferir, por
ora, o reenquadramento formal e a complementação da potência remanescente, acabou por deferir providência que, em termos concretos, antecipa o resultado econômico central pretendido na demanda, pois determinou que as faturas subsequentes fossem emitidas conforme as regras da modalidade GD

I.

Assim, ainda que formalmente apresentada como suspensão de cobrança, a medida deferida projeta, desde logo, os efeitos práticos do regime tarifário defendido na ação principal, o que evidencia sua forte aderência ao próprio mérito litigioso.

DO CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA E DA VEDAÇÃO DO ART. 300, § 3º, DO CPC

A
A
gravante sustenta que a tutela deferida possui caráter satisfativo e produz efeitos irreversíveis, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

Com efeito, a decisão recorrida não se limitou a paralisar provisoriamente uma cobrança isolada. Ela determinou que a concessionária passasse a emitir as faturas subsequentes segundo as regras de faturamento da modalidade GD

I, providência que, em termos operacionais e econômicos, importa na imediata incidência do regime jurídico cuja declaração constitui justamente objeto da ação originária.

A distinção entre forma e substância, aqui, é decisiva.
Ainda que não haja ordem expressa de reenquadramento formal da unidade
, a consequência prática da medida concedida é a aplicação concreta do tratamento tarifário da GD I, com suspensão dos encargos decorrentes do regime GD II.

A posterior recomposição contábil ou eventual cobrança complementar, caso a pretensão autoral venha a ser julgada improcedente, não afasta a necessidade de cautela jurisdicional, pois a medida interfere diretamente, durante o curso da demanda, na matriz econômica da relação regulatória estabelecida entre as partes, deslocando à concessionária os efeitos financeiros decorrentes de regime jurídico ainda controvertido.

Em tais circunstâncias, a tutela deferida assume nítido conteúdo satisfativo, por antecipar parcela substancial da utilidade final buscada pela autora.

Vejamos julgado no mesmo sentido orientativo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSERTO IMEDIATO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE CONCAUSAS APONTADAS EM LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Benedito Ferreira de Almeida Soma
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1033549-82.2025.8.11.0015, ajuizada em face de M2 Locações Ltda. e Município de Sinop, que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a compelir a empresa ré ao custeio imediato do conserto da motocicleta do agravante, envolvida em acidente de trânsito que ocasionou o falecimento de
Hayran
Fellipe Campos Severo da Silva. Os autores, dentre eles o agravante, atribuem a responsabilidade pelo sinistro à conduta do motorista do caminhão betoneira pertencente à empresa M2 Locações Ltda., bem como à suposta omissão do Município quanto à sinalização do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar o imediato conserto da motocicleta; e (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a responsabilidade da empresa agravada pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O laudo pericial elaborado pela POLITEC aponta a existência de múltiplos fatores concorrentes para a ocorrência do acidente, incluindo a movimentação do caminhão, a presença de obstáculo na via, a possível desatenção da vítima e a ausência de sinalização adequada no cruzamento.

5. A prova técnica não evidencia, em análise preliminar, culpa exclusiva ou determinante do motorista do caminhão, pois reconhece expressamente a existência de concausas para o sinistro.

6. A aferição da eventual responsabilidade civil das partes demanda dilação probatória, com análise aprofundada da prova técnica, documental e testemunhal, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

7. O custeio imediato do conserto da motocicleta possui natureza satisfativa e elevado grau de irreversibilidade prática, circunstância que recomenda cautela na antecipação dos efeitos da tutela diante da controvérsia acerca da responsabilidade pelo evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela provisória de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não sendo suficiente mera alegação de responsabilidade civil controvertida.

2. A existência de concausas apontadas em laudo pericial afasta, em cognição sumária, a conclusão de culpa exclusiva de uma das partes pelo acidente de trânsito.

3. Medida antecipatória de natureza satisfativa e com potencial irreversibilidade prática deve ser indeferida quando ausente prova inequívoca da responsabilidade da parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1005320-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 15/05/2026)

O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A reversibilidade, como é cediço, não se examina apenas sob ângulo abstrato da revogabilidade do provimento judicial, mas sobretudo à luz de seus efeitos práticos e econômicos.

Desse modo
, a alteração imediata do regime de faturamento, em matéria dependente de esclarecimento técnico e regulatório, gera repercussões patrimoniais continuadas e interfere diretamente na própria relação jurídica substancial debatida, circunstância que recomenda contenção jurisdicional até melhor instrução do feito.

DA AUSÊNCIA

DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO EM FAVOR DA AUTORA DA AÇÃO ORIGINÁRIA

Também não se mostra suficientemente evidenciado
,
o perigo de dano qualificado apto a sustentar a medida deferida.

A decisão agravada identificou o risco na continuidade da cobrança dos encargos tarifários próprios da GD II, por considerar que tal ônus financeiro mensal poderia comprometer a viabilidade econômica do investimento.

Todavia,
não se identifica
demonstração concreta, individualizada e atual de comprometimento iminente da atividade empresarial, insolvência, paralisação operacional ou qualquer outra circunstância excepcional que transmute o alegado prejuízo econômico em dano irreparável ou de dificílima reparação.

O que se tem, em essência, é alegação de ônus patrimonial continuado, cuja recomposição, em princípio, pode ocorrer por compensação, repetição ou ressarcimento, caso a pretensão autoral venha a ser acolhida ao final.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM SEDE SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pretende a manutenção na posse de veículo financiado, a abstenção de negativação e a revisão de encargos contratuais, sob alegação de abusividade de juros remuneratórios, moratórios, capitalização e venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante das alegações de abusividade contratual; e (
ii
) o perigo de dano relacionado à negativação e à perda do bem dado em garantia.

III. Razões de decidir

3. A análise de abusividade em contratos bancários demanda instrução probatória adequada, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, especialmente quando fundada em prova unilateral. 4. A mera indicação de percentuais contratuais não
evidencia
, de forma inequívoca, ilegalidade ou abusividade, exigindo exame técnico do contexto negocial e das condições da contratação. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida no ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. A alegação de juros moratórios superiores ao limite legal carece de comprovação técnica quanto à efetiva incidência prática, não sendo suficiente a inferência aritmética isolada em sede liminar. 7. O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, permanecendo legítimas as medidas de cobrança e eventual negativação. 8. O perigo de dano não se evidencia de forma qualificada, porquanto os efeitos patrimoniais decorrentes do inadimplemento são, em regra, reversíveis, não se configurando risco de lesão irreparável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade contratual, não suprida por alegações genéricas ou prova unilateral. 2. O ajuizamento da ação revisional não afasta a mora nem impede medidas de cobrança, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A análise de encargos bancários demanda dilação probatória, sendo inadequada a cognição sumária para o reconhecimento de ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 380, 381, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

(N.U 1012228-02.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

O fato de o prejuízo alegado ser economicamente relevante não o torna, por si só, irreparável. Em matéria de tutela provisória, sobretudo quando em jogo regime tarifário controvertido e de forte densidade técnica, a demonstração do perigo deve ser concreta e qualificada, não bastando afirmação genérica de impacto financeiro.

Especialmente porque eventual procedência da pretensão deduzida na ação originária possibilita a recomposição patrimonial das diferenças suportadas pela autora, seja por compensação, restituição ou readequação futura do faturamento, circunstância que enfraquece, ao menos neste momento processual, a alegação de dano irreversível.

Desse modo, à míngua de prova segura de dano grave, atual e irreversível, não se justifica, nesta quadra processual, a preservação de medida que praticamente antecipa a própria disciplina tarifária reclamada na petição inicial.

DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL

A solução mais adequada, diante
da análise documental que consta nos autos
, é a que melhor preserva o contraditório substancial, a segurança jurídica e a utilidade da instrução probatória.

Se mantida a tutela deferida na origem, a controvérsia passa a ser vivenciada, desde logo, como se já estivesse resolvida em favor da autora, com adoção imediata do regime econômico pretendido, embora persista dissenso técnico relevante sobre os pressupostos fáticos e regulatórios da pretensão.

Isso produz inequívoca tendência de estabilização prática de situação ainda litigiosa, esvaziando a prudência que deve reger a tutela de urgência em causas de maior complexidade técnica.

Por outro lado, a revogação da tutela não importa julgamento antecipado desfavorável à
A
utora. Apenas restitui a controvérsia ao seu leito natural de cognição exauriente, permitindo que o Juízo de origem, com o contraditório já instaurado e eventual suporte técnico probatório, examine com maior profundidade a natureza do protocolo apresentado
,
o atendimento dos requisitos legais e normativos
,
a correção, ou não, do reenquadramento tarifário promovido pela concessionária e os efeitos jurídicos daí decorrentes.

Tampouco representa conclusão definitiva acerca da correção do reenquadramento promovido pela concessionária, permanecendo íntegra a possibilidade de reavaliação da matéria após o aprofundamento da instrução processual e eventual esclarecimento técnico dos pontos controvertidos.

Essa solução é a que melhor se harmoniza com os
arts
. 294, 300 e 1.019, I, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante desse cenário, concluo que não se encontram suficientemente demonstrados, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem,
tendo em vista que
a controvérsia sobre o enquadramento da unidade consumidora em GD I ou GD II apresenta acentuada complexidade técnica e regulatória
e o
s elementos documentais até aqui indicados não evidenciam, com robustez bastante, a probabilidade do direito afirmado pela autora da ação originária
.

Ao contrário, o cenário delineado nos autos revela controvérsia técnico-regulatória ainda insuficientemente esclarecida, cuja resolução demanda instrução mais aprofundada e observância plena do contraditório.

Ademais
,

a medida deferida, embora formalmente descrita como suspensão de cobrança, antecipa em termos concretos os efeitos econômicos centrais do mérito, revelando conteúdo satisfativo
.

Como o alegado prejuízo ostenta
, em princípio, natureza patrimonial reversível, sem demonstração concreta de dano grave e irreparável
, a
manutenção da tutela provisória, nessas circunstâncias, compromete a prudência exigida pelo art. 300, § 3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência deferida na decisão
interlocutória (
ID. 214914253
)
,
restabelecendo provisoriamente o regime de faturamento anteriormente praticado até ulterior deliberação do Juízo de origem após regular instrução processual
, sem prejuízo de reexame da matéria pelo Juízo de origem após o regular contraditório e eventual dilação probatória.

Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, por não se tratar, nesta via, de hipótese que imponha tal providência de forma automática.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026